Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-33.2021.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUINA DE PAIVA CAETANO - CPF: 956.876.701-06 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002238-33.2021.8.11.0009

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLÍDER

Recorrente:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Recorrido:

JESUINA DE PAIVA CAETANO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULARMENTE CONTRATADO. VALOR DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e restituição de indébito. Aduz que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de
R$ 254,30 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
referente contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer. Busca a restituição do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da contratação de empréstimo consignado, realizado em 16/08/2019, no valor de R$ 11.460,81 (onze mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), sendo convencionado o pagamento em 72 parcelas de R$ 254,30.

3.

Instituição financeira que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos probatórios acerca do empréstimo consignado autorizando o desconto em benefício previdenciário, além de cheque nominal à autora devidamente assinado em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

5.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e restituição de indébito. Aduz que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 254,30 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) referente contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer.

Afirma que já foram descontadas 25 parcelas do empréstimo, totalizando o montante de R$ 7.805,70. Busca a restituição do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, a ser pago em 72 parcelas de R$ 254,30, e a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados em razão deste contrato;

b) CONDENAR a parte requerida a RESTITUIÇÃO EM DOBRO, em favor da parte autora, do valor cobrado indevidamente, que, até a data do ajuizamento da presente ação importava em R$ 6.357,50 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), que em dobro perfaz o total de R$ 12.715,00 (doze mil setecentos e quinze reais), devendo serem incluídas as parcelas cobradas até a data da efetiva cessação das cobranças, sobre o montante devido incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação (22/09/2021), e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela.

c) DEFIRO o pedido da parte requerida, razão porque DETERMINO que a Secretaria deste Juizado Especial RETIFIQUE o polo passivo para substituir a empresa ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por ser essa a relacionada ao objeto da lide.

Inconformado, o banco Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a instituição financeira

comprovou nos autos que a autora é realizou a contratação de empréstimo consignado em 27/08/2019 com vencimento previsto para 07/09/2025, referente a contratação do valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), em 72 parcelas de R$ 254,30 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), id nº 133536934.

Destaco, ainda, que a instituição financeira apresentou documento de autorização de desconto em folha devidamente assinado pela autora, desincumbindo assim de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC:

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Vale lembrar que não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito os descontos mensais e autorizados, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022